Tribunal: TJMT
Processo: 1009757-57.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009757-57.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO - CPF: 772.428.151-34 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA CARVALHO GARCIA - ME - CNPJ: 24.750.507/0001-20 (AGRAVANTE), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (AGRAVADO), MARIA APARECIDA CARVALHO GARCIA - CPF: 468.336.091-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), JAIR DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 512.994.028-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EDITAL DE CITAÇÃO PENDENTE DE PUBLICAÇÃO POR FALHA DOS MECANISMOS DO JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE CULPA DO EXEQUENTE NA DEMORA DA TRAMITAÇAO PROCESSUAL – SÚMULA 106 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há inércia da Fazenda Pública (exequente) em promover diligência no curso da execução fiscal que poderia justificar o atraso no processamento da execução fiscal nos casos em que a ausência da citação, ou demora da referida, é inerente à morosidade do Poder Judiciário, aplicando-se a Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Maria Aparecida Carvalho Garcia – ME
, contra a decisão que, em ação de
execução fiscal
proposta pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Assegura que “
não obstante a assertiva de que o parcelamento do débito de natureza tributária, seja causa interruptiva da prescrição, por representar ato inequívoco do reconhecimento da dívida (art. 174, IV do CTN), esse fato, na hipótese em julgamento, não atinge o direito da agravante que inadvertidamente formalizou processo de compensação tributária em débitos já fulminados pelo instituto da prescrição
”

Assevera que “
o recolhimento a título de tributo, acréscimos ou multas, aos cofres públicos, pelo sujeito passivo, depois de consumado o prazo de prescrição do direito do sujeito ativo exigi-lo, é considerado pagamento indevido
”.

O pedido de suspensão da eficácia da decisão agravada foi indeferido (Id. 877983).

Contrarrazões (Id. 14690500).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 6 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Maria Aparecida Carvalho Garcia – ME, contra a decisão que, em ação de
execução fiscal
proposta pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade.

A controvérsia limita-se em verificar o acerto ou desacerto da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante, sob o fundamento de que o crédito tributário foi atingido pela prescrição, porquanto sua citação ocorreu apenas em 10/11/2006, 6 (seis) anos após o ajuizamento da execução fiscal, nos termos do artigo 174, I, do Código Tributário Nacional, em sua redação anterior à Lei Complementar no 118/2005.

In casu
, extrai-se dos autos que a execução fiscal objeto de análise foi ajuizada na data de 10/02/2000 (Id. 8498279), e o despacho de citação proferido em 11/08/2000 (Id. 8498279), as tentativas de citação pelo correio (Id. 8498279) e por oficial de justiça restaram frustradas (Id. 8498279).

Na data de 26/10/2000 a Fazenda Pública requereu a citação editalícia (Id. 8498279), deferida em novembro de 2000 (Id. 8498279), e entre 3/10/2001 e 27/11/2001 houve informação de paralisação por greve dos funcionários do Poder Judiciário (Id. 8498280), de modo que em 9/3/2005, foi ordenada nova expedição e publicação de Edital de citação (Id. 8498280).

Entretanto, na data de 10/08/2006, certificou-se:

“
Certifico que os autos supra citados encontram-se paralisados há mais de um ano aguardando a publicação do edital
”. (Id. 8498280).

Mais uma vez foi determinada a publicação do edital de citação da agravante em 12/9/2006 (Id. 8498280), o qual foi finalmente publicado na data de 13/11/2006 (Id. 8498280), e a agravante devidamente citada.

Pois bem. Quanto à prescrição da pretensão executiva, anoto que esta se encontra disciplinada pelo artigo 174 do Código Tributário Nacional, alterado pela Lei Complementar no 118, de 9 de fevereiro de 2005, que entrou em vigor na data de 9 de junho de 2005:

“
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pela citação pessoal feita ao devedor;

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”
. [Sem negrito no original]

Na hipótese, observa-se que o despacho que ordenou a citação foi proferido em 11/08/2000 (Id. 8498279), ou seja, antes do início da vigência da Lei Complementar no 118/2005. Logo, deve ser aplicada a redação anterior do artigo 174, I, do Código Tributário Nacional, de modo que somente a citação da apelada seria capaz de interromper o caminho prescricional.

(...) Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a alteração do art. 174, parágrafo único, I, do CTN pela Lei Complementar 118/05 é aplicável tão somente aos casos em que o despacho que ordenou a citação do executado tenha ocorrido em data posterior à entrada em vigor da referida lei complementar, qual seja, 9/6/05. (...). (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1263989/PR, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2012). [Sem negrito no original]

(...) 3. Conforme entendimento consolidado no julgamento do Resp 999.901/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux, submetido ao regime dos recursos repetitivos, o mero despacho que determina a citação não possuía o efeito de interromper a prescrição, mas somente a citação pessoal do devedor, nos moldes da antiga redação do artigo 174, parágrafo único do CTN; todavia, a Lei Complementar n. 118/2005 alterou o referido dispositivo para atribuir efeito interruptivo ao despacho ordinatório de citação. Por tal inovação se tratar de norma processual, aplica-se aos processos em curso.4. O referido recurso repetitivo assentou que a data da propositura da ação pode ser anterior; entretanto, o despacho que ordena a citação deve ser posterior à vigência da nova redação do art. 174, dada pela Lei Complementar n. 118/2005, sob pena de retroação (...). (STJ, Primeira Turma, AgRg no Agravo de instrumento 1261841/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2010).

Nesse contexto, embora concretizada a citação da agravante, por edital, somente em 13/11/2006 (Id. 8498280), tal circunstância, por si só, não autoriza declarar a prescrição da pretensão executiva. Dessa forma, é necessário verificar se a Fazenda Pública Estadual contribuiu para a sua demora, já que é cediço que, esta não pode ser responsabilizada quando a inércia decorrer de falhas dos mecanismos do Poder Judiciário.

De fato, não houve inércia do Judiciário, pois conforme delineado acima, a razão de não ter se efetivado a citação após o decurso de mais de oito (5) anos entre o protocolo da inicial, em 10/02/2000 (Id. 8498279), e a prolação da decisão agravada em 7/3/2019 (Id. 8498958) se deu por falha nos mecanismos do Judiciário que, somente para publicar o edital de citação da agravante, determinado pelo Juízo em novembro de 2000 (Id. 8498279), transcorreu mais de 5 (cinco) anos.

Assim, não se mostra possível pronunciar a prescrição do crédito tributário, pois, quando a demora no prosseguimento dos autos decorre de falhas dos próprios mecanismos do judiciário, aplicável o verbete no 106 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça:

“
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
” (Súmula no 106 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade e o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021